Tribunal: TJES
Processo: 5002604-44.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002604-44.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MAURICIO MAIOLI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002604-44.2024.8.08.0021

RECTE.: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECDO.: MAURICIO MAIOLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. PROGRAMA DE MILHAS. BLOQUEIO DE CONTA POR SUSPEITA DE FRAUDE, SEM PRÉVIO AVISO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. TELA SISTÊMICA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO MESMO APÓS CONTATO DO CONSUMIDOR. DEVER DE TRANSPARÊNCIA NÃO COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE MILHAS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 11950108. Contrarrazões no Id. 11950115.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11950108), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11950105), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo: a) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a ré à obrigação de conceder em favor do autor 165.000 milhas para uso no prazo de 12 meses; b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais sob argumento de que a parte autora é cliente do CLUBE TUDO AZUL, pagando mensalidade e, em contrapartida recebendo pontos do programa de milhas aéreas. Sua conta foi bloqueada sem qualquer aviso prévio. Entrou em contato com a ré e foi informado de que a conta seria desbloqueada um mês depois. Ocorre que nesse intervalo o requerente possuía 165.000 milhas que iriam expirar, mesmo questionando a respeito, não houve suporte. Requereu dano moral de R$ 15.000,00 e devolução dos 165.000 (cento e sessenta e cinco mil) pontos ao Requerente, com prazo de validade de 24 meses, a contar da data da efetiva devolução ou, subsidiariamente, a condenação da Requerida ao pagamento do valor correspondente à recuperação dos pontos, o que totalizaria a importância de R$ 8.250,00.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito, pois a conta foi bloqueada em razão do recorrido ter comercializado suas milhas, o que é vedado pelo programa de milhas.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

É fato incontroverso que a parte recorrida teve sua conta indisponibilizada pelo banco réu, que alegou em recurso ter aplicado medida de segurança por suspeita de fraude por venda de milhas.

Porém, depreende-se dos autos que o recorrente não avisou a parte recorrida previamente acerca dessa providência, gerando-lhe constrangimento ao ser impedido de utilizar suas milhas, embora dispusesse de saldo positivo.

Ora, ainda que existisse suspeita de fraude, caberia ao réu informá-lo ao cliente e, apenas posteriormente, suspender o serviço. Entretanto, a instituição financeira não fez nenhuma prova nesse sentido, limitando-se a afirmar que o bloqueio da conta do autor foi em razão deste ter infringido as regras do regulamento do programa de milhagens.

Para consolidar as suas alegações, a parte ré junta print de tela (Id. 11950097 - Pág. 8). Todavia, a mera apresentação de tela sistêmica, como prova unilateral, não se mostra suficiente para comprovar tal fato, tendo em vista seu baixo valor probatório. Logo, a produção de provas da recorrente se deu de forma unilateral, deste modo, restaram insuficientes para legitimar a conduta de verificação de possível fraude no programa de milhas e consequente validação do bloqueio da conta.

Nesse sentido, assiste razão à parte autora, uma vez que o mero indício ou suspeita do descumprimento dos termos de uso do programa não pode ser considerado como justo motivo para flexibilizar os direitos do consumidor.

A parte ré, como fornecedora, incumbe-lhe prestar seus serviços com qualidade, de forma transparente e com boa-fé, o que não ocorreu no caso em tela,
nesse giro,
se comunga com a r. sentença no sentido de condenar a ré à obrigação de conceder em favor do recorrido 165.000 milhas.

Colaciono julgados:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA SMILES . MILHAS AÉREAS. AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . RECURSO IMPROVIDO. 1. A suspeita de fraude não garante à empresa o direito de bloquear a conta do consumidor sem prévio contato, seja ele telefônico ou eletrônico, principalmente quando não há comprovação mínima da alegada fraude. 2 . Recurso a que se nega provimento. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7057470-72.2023.822 .0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Roberto Gil de Oliveira, Data de julgamento: 11/10/2024 (TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70574707220238220001, Relator.: Juiz Roberto Gil de Oliveira, Data de Julgamento: 11/10/2024)

Ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais – Relação de consumo entre as partes – Falha na prestação de serviço – Bloqueio da conta do programa de milhas – Averiguação por suspeita de golpe – Sentença parcialmente procedente – Prazo para averiguação fixado - Restituição das milhas mantida – Tela sistêmica como prova produzida unilateralmente – Dever de informação não comprovado pela empresa recorrente - Recurso improvido (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1005483-54.2024.8.26 .0001 São Paulo, Relator.: João Battaus Neto - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 18/06/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/06/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela ré, mas
LHE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte ré ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)